Tribunal: TJDFT
Processo: 0718940-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0718940-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Agravante: CLEVERSON DE OLIVEIRA QUADROS Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc Oficie-se ao d. Juiz da MM. Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, para que informe se houve algum desdobramento decorrente das considerações lançadas no Ofício e constantes do ID 60135666 (mov. 220.1 da execução penal), tendo em vista o potencial de interferência no objeto deste recurso de agravo. Paralelamente, intime-se a douta Defensoria Pública do Distrito Federal, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a respeito das ponderações feitas pelo d. Juízo da VEPEMA no Ofício lançado no ID 60135666 a respeito da regularidade da representação processual do agravante. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator